Tribunal: TJMT
Processo: 1006214-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006214-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[www.vgnoticias.com.br (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), IZABELA ARAÚJO (RECORRENTE), ABEL BALBINO GUIMARAES - CPF: 284.386.391-00 (RECORRIDO), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO), ELMIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 474.850.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006214-06.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): IZABELA ARAÚJO

Recorrido(s): ABEL BALBINO GUIMARAES

Litisconsorte passivo: EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO – ME (VGN – VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS)

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –REPORTAGEM VEICULADA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA TENDENCIOSA E INVERÍDICA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IMAGEM, HONRA E PROFISSÃO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MATÉRIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA JORNALISTA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE MATÉRIA INFORMATIVA E VERÍDICA – MATÉRIA TENDENCIOSA – FRASE RETIRADA DO CONTEXTO – MATÉRIA INVERÍDICA – MENÇÃO A CRIME DIVERSO DO APURADO – MATÉRIA COM TENDÊNCIA À DESINFORMAÇÃO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO E PUBLICAÇÃO FIEL – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR –IMPRUDÊNCIA NA APURAÇÃO DA NOTÍCIA – EXCESSO PUNÍVEL – VIOLAÇÃO À IMAGEM E HONRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar, todavia no presente caso, como desatado, a matéria é inverídica, causa desinformação e expôs o promovente a ataques enquanto pessoa e profissional, o que ultrapassa o direito de informar e configura excesso indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a veracidade da informação pode, conforme o caso, afastar a configuração de responsabilidade civil. Com efeito, a liberdade de informação vincula-se ao compromisso com a verdade, pois do contrário, desataria inarredavelmente em manipular a opinião pública em vez de informá-la. Precedentes (Recurso Especial de número 1.297.567).

A imprudência ou negligência na apuração da informação divulgada, no intuito de confirmá-la antes da publicação configura o dever de indenizar.

Com efeito, a partir do confronto entre a matéria publicada pelos promovidos, ora Recorrentes, com a decisão proferida pelo promovente enquanto magistrado assim como dos comentários ofensivos da população e da nota de esclarecimento publicada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é possível evidenciar o abuso no direito de informação e os danos suportados pela parte promovente, que deve ser indenizada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela jornalista IZABELA ARAÚJO, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a exclusão da matéria, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com o veículo jornalístico EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO – ME (VGN – VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS), ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) por publicação de inverdades e desinformação na publicação de matéria jornalística causando danos morais ao promovente, magistrado, conforme ataques e comentários proferidos em relação à matéria sensacionalista, sem antes apurar e confirmar a veracidade dos fatos, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR solidariamente os Reclamados ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da veiculação da reportagem (04/03/2019), haja vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Ademais, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. 29962016.

Por fim, DETERMINO que a Secretaria deste juízo providencie a retificação do 1o Reclamado junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar a denominação correta, qual seja: “EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO – ME (VGN – VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A promovida IZABELA ARAÚJO, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois pretendia produzir provas, devendo ser a sentença anulada com retorno dos autos para realização de instrução e novo julgamento.

No mérito, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, pois a narrativa dos fatos fora retirada “da matéria jornalística juntada pelo próprio Recorrido, ficando claro que, as Recorrentes apenas informaram os fatos fielmente como ocorreram”, bem como que “o crime de latrocínio fora citado como referência ao acusado”, de modo que “fica nítido na decisão que o Magistrado não se atentou que o acusado tinha outra prisão preventiva anteriormente decretada por crime de natureza grave, motivo pelo qual determinou a soltura”.

Argumentou que “a matéria não alterou a verdade dos fatos”, tanto é verdade que “a nota oficial do Tribunal de Justiça corrobora com aquilo que consta na publicação”, de modo que “que as informações que o veículo de comunicação possuía no momento em que fora prolatada a decisão, foram revelados na integra”.

Alegou que “a manutenção da condenação viola os preceitos fundamentais do direito de informação estampado na Constituição Federal, uma vez que, resta demonstrado que a Recorrente apenas publicou o que de fato ocorreu”, bem como que “é evidente que o assunto causou clamor público, vez que, envolveu um acusado de latrocínio, que, já tinha prisão preventiva decretada, caso contrário, verdade seja dita, estaria solto, já que, ao que tudo indica o Recorrido não observou tratar-se de criminoso contumaz”, possuindo 13 demandas contra si.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir a indenização moral para R$ 3.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de exclusão de matéria jornalística e indenização por dano moral por violação a honra, nome e imagem, uma vez que houve divulgação de matéria inverídica (Fake News) pelas promovidas com caráter ofensivo, de forma direta, ao promovente e, indiretamente, ao Poder Judiciário.

Alegou a parte promovente que a matéria intitulada “‘Cadeia não é solução’”, diz juiz ao soltar acusado de matar servidor público de VG” causou danos a si e ao Poder Judiciário de forma tal grande que e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, via Assessoria de Imprensa, se viu na obrigação de expedir uma nota de esclarecimento no seu site institucional trazendo a verdadeira informação no sentido de que o indiciado Lucas Silveira do Espírito Santo foi colocado em liberdade em relação ao crime de receptação, em 01.03.2019 (CP, art. 180, caput), mas, continuou preso quanto ao crime de latrocínio, desde 28.02.2019 (CPP, art. 157, §3.o, última parte).

Em sede de defesa, os promovidos sustentaram que a notícia veiculada no site narrou fatos verdadeiros e, ainda, sustentaram que a jornalista não emitiu nenhum juízo de valor quanto à pessoa da parte promovente. Argumentaram que a matéria se limitou a informar o que consta na decisão proferida pelo próprio magistrado, tanto é que a própria decisão foi colacionada na notícia, no entanto, dois dias após a veiculação da matéria objeto da lide, publicaram a nota de esclarecimento encaminhada pelo TJMT, na qual informa que “Lucas Silveira do Espírito Santo”, à época acusado de matar um servidor público de Várzea Grande, continuava preso na penitenciária, de modo que não praticaram qualquer ato ilícito, pois agiram estritamente no direito constitucional de informar uma matéria (devidamente apurada) de interesse público, não havendo se falar em dano moral a ser indenizado.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com os seguintes fundamentos, os quais cito na íntegra:

Consigna-se que, como o vínculo existente entre as partes não se trata de uma relação de consumo, tenho que cabe aos próprios litigantes apresentarem provas acerca dos fatos constitutivos de suas respectivas pretensões.

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento as provas produzidas nos autos, entendo que o Reclamante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC/2015), conforme será devidamente fundamentado.

Inicialmente, registra-se que a conduta profissional do jornalista é regida/subordinada ao “Código de Ética do Jornalismo Brasileiro”, conforme pode ser atestado no dispositivo abaixo colacionado:

“Art. 6° – O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social e de finalidade pública, subordinado ao presente Código de Ética.”. (Destaquei)

Da exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, verifica-se que o Reclamante apresentou a reportagem veiculada pelos Réus (Id. 29568008), bem como, inúmeras provas de que a mencionada reportagem não refletiu a realidade dos fatos (decisão que concedeu a liberdade do indiciado “Lucas Silveira” no procedimento relacionado ao crime de receptação; andamento processual comprobatório de que, mesmo com a decisão relacionada à receptação, o indiciado continuou preso por conta de outro crime; termo da audiência de custódia relacionada ao crime de latrocínio, pelo qual o acusado foi mantido preso preventivamente; nota de esclarecimento emitida pelo TJMT; nova reportagem veiculada pelos Reclamados, dentre outros) e, precipuamente, distorceu o conteúdo da decisão judicial proferida pela parte Autora (a qual se referia a uma audiência de custódia do processo de receptação).

Em que pese os Reclamados tenham afirmado que se limitaram a informar uma matéria de interesse coletivo, bem como, que a referida matéria foi devidamente apurada e ainda, foi baseada em uma decisão proferida pelo próprio Reclamante, tenho que tais argumentos não possuem credibilidade, pois, a simples leitura da reportagem (Id. 29568008) demonstra cristalinamente que, mesmo tendo sido colacionada a decisão proferida na audiência de custódia do acusado (relacionada ao crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal), a realidade fática foi totalmente distorcida e o pior, atribuiu ao Reclamante uma conduta não praticada na decisão (Id. 29568011), contrariando os artigos 2o e 3o do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, que determinam que:

“Art. 2° – A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade.

Art. 3° – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.”. (Destaquei).

Ademais, não se pode olvidar que, quando da veiculação da famigerada reportagem, os Reclamados nitidamente descumpriram o disposto do artigo no artigo 7o do referido Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, que assim dispõe:

“Art. 7° – O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação.”. (Destaquei).

Não obstante os Reclamados tenham mencionado na contestação que a matéria “se limitou a informar o que consta na própria decisão proferida pelo Autor”, tais considerações demonstram de forma cristalina que os mesmos não se atentaram à matéria que foi objeto da audiência de custódia, ou seja, um crime de receptação.

Outro ponto que não pode ser ignorado reside no fato de que, em nenhum momento, a decisão correspondente ao crime de receptação fez referência ao crime de latrocínio por parte do indiciado (tanto é que a audiência de custódia relacionada ao referido delito foi realizada após alguns dias), o que, por corolário, faz emergir flagrante sensacionalismo e temeridade por parte dos Reclamados.

Salienta-se que, de forma totalmente reprovável, apesar de terem colacionado na reportagem a decisão do Autor em sua íntegra, os Reclamados não esclareceram aos seus leitores que a decisão se referia a um crime de receptação (em que foram adotadas medidas alternativas) e ainda, induziram os mesmos a acreditar que, segundo o Reclamante, a cadeia não seria a solução para alguém que estava sendo acusado de matar um servidor público (crime de latrocínio).

Segue transcrito o questionável chamariz da notícia/reportagem: “ ‘Cadeia não é solução’, diz juiz ao soltar acusado de matar servidor Público de VG”.

Outrossim, registra-se que não foi anexada à contestação nenhuma prova de que, antes da reportagem ser publicada, os Reclamados chegaram a contatar as partes envolvidas (ou seja, in casu, o próprio Reclamante ou o TJMT) para esclarecer devidamente os fatos que viriam a ser noticiados, caracterizando patente violação ao artigo 14 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, in verbis:

“Art. 14 – O jornalista deve: – Ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente demostradas ou verificadas; – Tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar”. (Destaquei).

Acerca da necessidade de se ouvir as partes envolvidas quando da veiculação de reportagens, segue destacada, por analogia, uma decisão do TJMG:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM EMISSORA DE TELEVISÃO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. LIMITE. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA O ENVOLVIDO APRESENTAR SUA VERSÃO. CONDUTA ILÍCITA PRESENTE. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O art. 5o, IV, X e XIV, da Constituição da República estabelece que são direitos fundamentais a imagem, a honra e a vida privada, assim como a livre manifestação do pensamento e a liberdade de informação. 4. Entretanto, a liberdade de informação jamais pode ser forma de lesar a honra alheia. Antes da divulgação, deve a empresa jornalística ensejar oportunidade para o envolvido apresentar a sua versão dos fatos. Ausente a oportunidade, está caracterizada a conduta antijurídica. 5. Comprovado o dano moral, deve o mesmo ser indenizado. (...). 7. Apelação cível conhecida e provida para acolher a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.518639-2/001, Relator: Des. Caetano Levi Lopes, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2015, publicação da súmula em 05/11/2015).”. (Destaquei).

Reitero que a decisão da audiência de custódia em que tinha como objeto o crime de receptação e que foi noticiada pelos Reclamados, em momento algum menciona a existência de condenação em desfavor do acusado por crime de latrocínio.

Ressalta-se que, além de mencionar que o acusado (preso por crime de receptação) respondia pelo crime de latrocínio, os Reclamados narraram detalhadamente o referido delito e ainda, transmitiram à população a errônea e absurda ideia de que o acusado teria sido solto porque, segundo o Reclamante, “cadeia não é solução”.

A meu ver, inobstante as ingênuas considerações defensivas, o Postulante obteve êxito em demonstrar que, em decorrência da veiculação de matéria com fatos não condizentes com a realidade, a sua integridade como magistrado foi maculada, tanto é que o Poder Judiciário de MT teve de emitir uma nota de esclarecimento (Id. 29568016) que, por sua vez, contraria os fatos reproduzidos pelos Réus.

Segue integralmente transcrita a nota emitida pelo TJMT:

“Notícias 06.03.2019 17:03

Nota de esclarecimento

Em virtude de informação equivocada, divulgada por veículos de comunicação durante o feriado de Carnaval, na qual apontam que a Justiça concedeu liberdade ao réu Lucas Silveira do Espírito Santo, latrocida confesso, o Poder Judiciário esclarece que: 1 - Ao contrário do que a imprensa divulgou, Lucas Silveira do Espírito Santo permanece preso na Penitenciária Central do Estado (PCE); 2 - O réu responde a três processos criminais na Comarca de Várzea Grande, um por receptação (solto) e outro por latrocínio (preso), ambos perante a 4.a Vara Criminal; e um por receptação (solto) perante a 2.a Vara Criminal; 3 - No caso em tela, o réu foi preso em flagrante por receptação simples, prevista no art. 180 do Código Penal (processo no 568941). Nesse processo o juiz da 4.a Vara Criminal de Várzea Grande, Abel Balbino Guimarães, não converteu o flagrante em prisão preventiva, porque o crime tem pena de até 4 anos e a lei não permite a prisão preventiva nestes casos, motivo pelo qual o réu teve a liberdade concedida neste feito (receptação); 4 - Contra o mesmo réu há uma Representação de Medida Cautelar Criminal Sigilosa, pelo crime de Latrocínio (processo no 566204). Por este crime Lucas Silveira do Espírito Santo teve o mandado de prisão temporária cumprido no dia 28 de fevereiro e foi encaminhado para a Penitenciária Central do Estado (PCE), onde permanece preso, aguardando audiência de apresentação (custódia), já designada para o dia 08.03.2019, às 14:00, no gabinete da 4.a Vara Criminal de Várzea Grande; 5 - O Poder Judiciário se coloca à disposição da imprensa e da sociedade para mais esclarecimentos sobre o fato citado acima. Coordenadoria de Comunicação do TJMT imprensa@tjmt.jus.br (65) 3617-3393/3394/3409”. (Destaquei).

De suma relevância registrar que, ao tomarem conhecimento da nota supracitada, os Reclamados fizeram veicular uma nova matéria em 06/03/2019 acerca da realidade dos fatos (Id. 29568017), o que, por si só, demonstra que a reportagem alhures mencionada, de cunho totalmente sensacionalista, não condizia com a realidade fática.

Como se não bastasse, não há nos autos prova alguma de que, ao constatar o equívoco, os Reclamados possibilitaram ao Reclamante o devido direito de resposta, motivo pelo qual, resta evidente o descumprimento aos preceitos do artigo 15 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, abaixo transcrito:

“Art. 15 – O Jornalista deve permitir o direito de resposta às pessoas envolvidas ou mencionadas em sua matéria, quando ficar demonstrada a existência de equívocos ou incorreções.”. (Destaquei).

Não há dúvida de que a reportagem dos Reclamados, da forma como foi erroneamente noticiada, ultrapassa os limites do direito à liberdade de expressão e informação que a Constituição Federal nos garante e avilta os direitos da personalidade de outrem, já que macula flagrantemente a honra e a imagem.

É público e notório a capacidade que uma matéria jornalística possui em despertar o interesse do leitor, principalmente, pela reportagem/manchete apresentada.

Logo, uma chamada apelativa como a realizada pelos Reclamados, que destoa e que não evidencia a realidade do conteúdo narrado, pode levar os leitores a conclusões precipitadas, diferente da finalidade que deve permear a elaboração da uma matéria jornalística, não podendo, os Reclamados, ignorarem que o intuito jornalístico é a publicação de artigos de conteúdo circunscrito a fatos objetivos e de interesse público, sem o emprego de sensacionalismo e informações distorcidas, que maculam a honra da pessoa envolvida.

Ao permitirem a veiculação da reportagem debatida nos presentes autos, os Reclamados incorreram na prática de um ato lesivo à honra do magistrado, ora Autor, ao imputar-lhe a conduta ilegal de colocar em liberdade um latrocida confesso e ainda, que gerou nítida revolta e indignação por parte dos leitores que, por sua vez, passaram a denegrir e ofender ainda mais a integridade pessoal e profissional do Reclamante, conforme pode ser visualizado em alguns dos comentários anexos ao Id. 29568008:

“ADRIANO 05/03/2019

O senhor deve estar de brincadeira? O senhor é um brincalhão, o senhor deve ter vergonha na cara do senhor pois a posição q hj se encontra comete essa atrocidade? Senhor juiz com todo respeito se fosse seu pai faria o mesmo? Faça um favor a sociedade pede p sair vai fazer outra coisa o senhor não tem competência para isso tendo em vista q tomou essa atitude. Bandido bom é bandido morto e ponto final.”. (Destaquei).

“ODETE 05/03/2019

Meu Deus, não merecemos um Juiz como este em nossa cidade, alguém tem que fazer alguma coisa.”. (Destaquei).

O direito à livre manifestação do pensamento e de informação, embora se trate de um dos pilares de nossa democracia, quando entra em conflito com outros direitos fundamentais, notadamente o de caráter personalíssimo, deve ser relativizado, uma vez que a norma jurídica prevê como inviolável a imagem e a honra da pessoa.

Ressalta-se por fim que a violação da honra e da imagem do Autor foi realizada através da publicação em um site de notícias, não sendo possível determinar o número específico de pessoas que tiveram acesso ao conteúdo.

A liberdade de imprensa está prevista constitucionalmente, no entanto, encontra-se igualmente expressa na Carta Magna a garantia à inviolabilidade dos direitos de personalidade da pessoa. Havendo colisão de direitos assegurados pela Constituição Federal, é necessário ponderar os interesses em conflito, averiguando qual deles deve prevalecer no caso concreto.

Sobre o assunto, confira-se, a título exemplificativo, a seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA EM REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. AUTORIA DE AFIRMAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A REALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. 1. Em caso de colisão entre direitos resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário ponderar os interesses em conflito, averiguando qual deles deve prevalecer no caso concreto. 2. Causa prejuízo moral e enseja indenização, a veiculação de matéria com conteúdo material distorcidos das declarações do informante. 3. A liberdade de imprensa não implica em passe livre para publicações que extrapolem o direito de informação e sirvam de ferramenta para macular a honra dos indivíduos nelas citados. 4. A fixação da indenização por danos morais deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser considerado o da data do evento danoso, em consonância com o Enunciado da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130, reconheceu que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, de modo que não mais subsiste o direito à publicação da sentença cível na revista e por intermédio da internet, antes amparado pelo art. 75 da Lei no 5.250/67. 7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido, mas não provido. Unânime. (Processo no 2012.01.1.142599-9 (774291), 2a Turma Cível do TJDFT, Rel. Fátima Rafael. unânime, DJe 01.04.2014).”. (Destaquei).

Consigno que a Constituição Federal, em seus artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, assegura a liberdade de expressão e de imprensa, no entanto, a referida liberdade não é absoluta, possuindo limites do próprio sistema constitucional no qual está inserida, de forma a resguardar-se o direito à integridade da honra e da imagem dos cidadãos.

A respeito da liberdade de informação jornalística, leciona José Afonso da Silva:

"É nesta que se centra a liberdade de informação, que assume características modernas, superadoras da velha liberdade de imprensa. Nela se concentra a liberdade de informar e é nela ou através dela que se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado. Por isso é que a ordem jurídica lhe confere um regime específico, que lhe garanta a atuação e lhe coíba os abusos. A propósito da liberdade de imprensa, cabe recordar estas palavras de Marx: "A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas. É a franca confissão do povo a si mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira confissão da sabedoria" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 28. ed. - São Paulo: Editora Malheiros. 2007, p. 246).

Ainda, o direito de exercício de liberdade de expressão esbarra na limitação prevista no art. 5o, X, da Constituição Federal, que ampara direito à integridade da honra e da imagem do indivíduo, que não pode ser violado em detrimento do direito de informação.

Importante, nesse ponto, ressaltar a lição de Rui Stoco:

“Como não se desconhece, a Carta Magna, ao mesmo tempo que garante a liberdade de informação, assegura o direito à imagem, à intimidade, à vida privada e à honra das pessoas (art. 5o, incs. V e X).

Mas essas garantias não se anulam nem colidem umas com as outras, devem, em verdade, harmonizar-se.

Significa que o direito de informar encontra limite no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada.

A solução prática e a perfeita interação e convivências dos preceitos exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois se a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos ou de sensacionalismo é um dever.

Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros.

Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomênico, como a notícia verdadeira mas travestida, desvirtuada ou divulgada com excesso e abuso” (in "Tratado de responsabilidade civil". 6a Ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1763).”.

Destarte, restando devidamente comprovado que a reportagem que ensejou a propositura da demanda foi veiculada de forma totalmente equivocada e tendenciosa, bem como, que tal fato maculou irrefutavelmente a integridade pessoal e profissional do Reclamante (seja por meio do sensacionalismo e da inverdade da notícia ou pelos maldosos comentários dos leitores), tanto é que o próprio TJMT teve de emitir uma nota para esclarecer o ocorrido (tendo inclusive os Reclamados veiculado uma nova reportagem), tenho que os Reclamados devem ser solidariamente responsabilizados pelo ato lesivo que praticaram.

Visando corroborar todo o alegado, seguem abaixo, por analogia, algumas jurisprudências pátrias:

“Apelação. Ação de indenização por danos morais. Matéria jornalística. Os direitos à informação e à livre manifestação com proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. Precedentes do Colendo STJ. Matéria jornalista que extrapolou os limites do direito à informação. Ofensa à honra e à imagem do falecido, filho e irmão das autoras. Dever de indenizar caracterizado. Indenização mantida. Recursos dos corréus desprovidos. Recurso adesivo das autoras desprovido. (TJSP, Apelação Cível no 1057317-42.2014.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/04/2016; Data de registro: 29/04/2016).”. (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - Diante da caracterização de abuso da liberdade de manifestação do pensamento e informação, deve mesmo a requerida reparar os danos morais infligidos ao autor. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0672.15.005088-4/001, Relatora: Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/0016, publicação da súmula em 20/07/2016).”. (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - DESBORDAMENTO - RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE DO JORNAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MODERAÇÃO - OBSERVÃNCIA NECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. Como se sabe, no âmbito da responsabilidade civil, para que seja acolhido o pedido de reparação por dano moral, deve estar comprovada a prática de ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano experimentado pelo autor da ação indenizatória. No caso dos autos, dúvidas não restam de que a reportagem jornalística publicada pelo requerido deu margem à interpretações errôneas e difamatórias acerca da conduta da postulante, funcionária pública de carreira, cuja conduta não merece qualquer reprimenda, haja vista que determinada e autorizada por sua chefia. Neste contexto, inafastável a conclusão de que houve excesso e transbordamento do dever de informar, o que denuncia a violação dos direitos da personalidade da postulante, justificando-se, inteiramente, a condenação no pagamento de indenização por danos morais. [...]."

(TJMG - Apelação Cível 1.0040.12.011485-1/001, Relator: Des. Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 12/02/2016).”. (Destaquei).

“APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Reabertura da fase de instrução com oitiva de testemunhas que comprovaram as alegações do autor. Reportagens que ainda se encontram disponíveis na internet. Conteúdo sensacionalista, com graves insinuações realizadas contra o autor, estampando sua imagem e local de sua residência na mídia aberta, o expondo de maneira desnecessária. Situação que certamente causou grande constrangimento e abalo. Danos morais configurados. Quantum fixado em R$30.000,00 am atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reportagens que devem ser retiradas do ar e realizada nota de retratação. Ônus sucumbencial invertido. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AC: 10923514420158260100 SP 1092351-44.2015.8.26.0100, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020).”. (Destaquei).

Portanto, o dano in casu foi concreto e se operou in re ipsa, ou seja, não necessita de prova do abalo à honra objetiva e também subjetiva.

Dizer que o magistrado “soltou” uma pessoa que estava sendo acusada de assassinato quando, na verdade, a decisão se referia a audiência de custódia em processo que versava sobre um crime de receptação, não é imprimir conteúdo informativo ou investigativo, pois, o teor da matéria desvinculada da verdade imputou ao autor a prática de um ato ilegal que não ocorreu.

Não há dúvida de que a veiculação da notícia como foi realizada abalou a credibilidade da sociedade no trabalho do Reclamante, indicando que este descumpriu seus deveres funcionais de decidir de acordo com a lei, ofendendo a sua honra profissional, atingindo seu mais íntimo sentimento de responsabilidade de ser magistrado, constrangendo-o severamente perante seus pares e a sociedade.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como, inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência do TJMG:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei).

Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o ajuizamento de outras demandas perante este juízo debatendo a mesma matéria e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR solidariamente os Reclamados ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da veiculação da reportagem (04/03/2019), haja vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.”

Contra referida sentença insurgem-se ambos os promovidos, conforme fundamentos relatados acima.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto pela promovida, jornalista, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo qualquer reparo, seja em relação à caracterização do excesso ou abuso no direito de informar, seja em relação à fixação da responsabilidade dos promovidos ou quanto aos danos morais suportados pela parte promovente, cuja indenização fora fixada em patamar razoável.

Isso porque, a despeito da tese de mero exercício do direito de informação, restou devidamente caracterizado, conforme a farta fundamentação utilizada na sentença, que a reportagem que ensejou a propositura da demanda foi veiculada de forma totalmente equivocada e tendenciosa. Com isso, conforme os inúmeros comentários ofensivos ao promovente e ao Poder Judiciário, restou comprovado que tal fato inegavelmente causou-lhe danos a sua imagem, pessoal e profissional, honra e integridade moral, pois a matéria, em razão notadamente do título atribuído, causou sensacionalismo ante a inverdade da notícia e maldosos comentários dos leitores, pois a matéria induz, inveridicamente, a compreensão no sentido de que o promovente, enquanto juiz, entende que a prisão não é solução para o crime de homicídio.

No caso, a parte promovente, enquanto magistrado, proferiu decisão fundamentada em que concedeu liberdade a um preso por receptação simples, o que não constou no título e na matéria, encontrando-se aí a inverdade e o sensacionalismo, pois constou que a liberdade foi para um acusado de homicídio violando deveres de informações, tais como: compromisso com a verdade, ouvir e conhecer dos fatos antes de divulgar, tratar com respeito as pessoas mencionadas.

Como bem restou apurado nos autos a decisão da audiência de custódia, mencionada na matéria, foi proferida em processo judicial que apura o crime de receptação, no entanto a matéria em momento algum menciona a existência de condenação em desfavor do acusado por crime de latrocínio. Portanto, a matéria, além de mencionar que o acusado, que foi preso por crime de receptação, respondia pelo crime de latrocínio, narrou com detalhes o crime, transmitindo aos leitores a errônea e absurda ideia de que o acusado teria sido solto porque, segundo a parte promovente, o juiz, “cadeia não é solução”.

O próprio destaque da fala é distorcido do contexto em que utilizado, conforme trecho da decisão proferida, a qual cito:

Em atendimento as recomendações da politica criminal pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça; que visa baixar a quantidade de pessoas presas provisoriamente no sistema prisional; passo a verificar a custódia e a possibilidade de concessão de liberdade provisória. Assim, precisamos desafogar as cadeias superlotadas que não são a solução para acabar com a criminalidade e se engana aquele que pensa que as prisões cautelares são suficientemente satisfatórias para diminuir a criminalidade, sendo inegável que a antecipação cautelar da prisão, em qualquer de suas modalidades, revela-se incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência devendo serem adotadas novas medidas de política criminal em parceria com os estudos da criminologia para que haja reduções na criminalidade deste país.
Cadeia não é a solução para a redução da quantidade de crimes!
É preciso mais investimentos na educação deste País e melhor distribuição de renda na sociedade em vez de tentarmos resolver este problema com paliativos ineficazes tal como a medida privativa de liberdade, que, como já é notório, não ressocializa ninguém e só contribui para devolver à sociedade um indivíduo pior que antes de sua entrada num estabelecimento prisional.

Portanto, a frase utilizada para destacar a matéria foi retirada do contexto de polícia criminal, estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Poder Judiciário para ilustrar a soltura de um acusado de “matar servidor público” quando, na verdade, a parte promovente, magistrado, fundamentou uma decisão em caso de crime de receptação simples que, segundo os requisitos legais, não admitia a prisão. Outrossim, a matéria sequer retrata o crime de receptação e nem mesmo confirma que a soltura ocorrida no processo de receptação não implicou na efetiva soluta do acusado, que foi mantido na prisão pelo crime de latrocínio.

Tanto é verdade que a matéria causou desinformação à população e que esta reagiu com comentários e ataques à pessoa do magistrado e também com críticas ao Poder Judiciário que este, por meio da assessoria de imprensa, publicou nota à sociedade para esclarecimento do imbróglio criado, conforme íntegra que cito:

Notícias 06.03.2019 17:03

Nota de esclarecimento

Em virtude de informação equivocada, divulgada por veículos de comunicação durante o feriado de Carnaval, na qual apontam que a Justiça concedeu liberdade ao réu Lucas Silveira do Espírito Santo, latrocida confesso, o Poder Judiciário esclarece que: 1 - Ao contrário do que a imprensa divulgou, Lucas Silveira do Espírito Santo permanece preso na Penitenciária Central do Estado (PCE); 2 - O réu responde a três processos criminais na Comarca de Várzea Grande, um por receptação (solto) e outro por latrocínio (preso), ambos perante a 4.a Vara Criminal; e um por receptação (solto) perante a 2.a Vara Criminal; 3 - No caso em tela, o réu foi preso em flagrante por receptação simples, prevista no art. 180 do Código Penal (processo no 568941). Nesse processo o juiz da 4.a Vara Criminal de Várzea Grande, Abel Balbino Guimarães, não converteu o flagrante em prisão preventiva, porque o crime tem pena de até 4 anos e a lei não permite a prisão preventiva nestes casos, motivo pelo qual o réu teve a liberdade concedida neste feito (receptação); 4 - Contra o mesmo réu há uma Representação de Medida Cautelar Criminal Sigilosa, pelo crime de Latrocínio (processo no 566204). Por este crime Lucas Silveira do Espírito Santo teve o mandado de prisão temporária cumprido no dia 28 de fevereiro e foi encaminhado para a Penitenciária Central do Estado (PCE), onde permanece preso, aguardando audiência de apresentação (custódia), já designada para o dia 08.03.2019, às 14:00, no gabinete da 4.a Vara Criminal de Várzea Grande; 5 - O Poder Judiciário se coloca à disposição da imprensa e da sociedade para mais esclarecimentos sobre o fato citado acima. Coordenadoria de Comunicação do TJMT imprensa@tjmt.jus.br (65) 3617-3393/3394/3409”

Com efeito, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar, todavia no presente caso, como desatado, a matéria é inverídica, causa desinformação e expôs o promovente a ataques enquanto pessoa e profissional.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a veracidade da informação pode, conforme o caso, afastar a configuração de responsabilidade civil. Em assim sendo, a liberdade de informação vincula-se ao compromisso com a verdade, pois do contrário, desataria inarredavelmente em manipular a opinião pública em vez de informá-la. Precedentes (Recurso Especial de número 1.297.567).

Nesse sentido, cito o referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS.

1. Discussão acerca da potencialidade ofensiva de matéria publicada em jornal de grande circulação, que aponta possível envolvimento ilícito de magistrado com ex-deputado ligado ao desabamento do edifício Palace II, no Rio de Janeiro.

2. É extemporâneo o recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, salvo se houver reiteração posterior, porquanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação do acórdão integrativo.

3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

4. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.

5. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam
informações verdadeiras e fidedignas
a seu respeito e que, além disso, são do interesse público.

6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará.

7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido absolvido das acusações, o fato é que, conforme apontado na sentença de primeiro grau, quando a reportagem foi veiculada, as investigações mencionadas estavam em andamento.

8. A diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados.

9. Não houve, por conseguinte, ilicitude na conduta da recorrente, tendo o acórdão recorrido violado os arts. 186 e 927 do CC/02 quando a condenou ao pagamento de compensação por danos morais ao magistrado.

10. Recurso especial de YARA DIAS DA CRUZ MACEDO E OUTRAS não conhecido.

11. Recurso especial da INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A provido.

12. Recurso especial de ALEXANDER DOS SANTOS MACEDO julgado prejudicado.

(REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)

Igualmente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é cediço que a honra do cidadão não é atingida quando são divulgadas informações verdadeiras e confiáveis a seu respeito e que sejam de interesse público”.

Como bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi no julgamento REsp 896.635/MT, 3a Turma, DJe 10/03/2008 "a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula, em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade ".

Por esse motivo, é dever dos veículos de comunicação certificarem-se quanto à veracidade das informações, divulgando informações verdadeiras e fidedignas e, em caso de dúvidas, tal como justificado na sentença, ouvir as partes.

Com efeito, a partir do confronto entre a matéria publicada pelos promovidos, ora Recorrentes, com a decisão proferida pelo promovente enquanto magistrado assim como dos comentários ofensivos da população e da nota de esclarecimento publicada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é possível evidenciar o abuso no direito de informação e os danos suportados pela parte promovente, que deve ser indenizada.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois o valor fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021